Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001438-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 018.402.631-80 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO – AUMENTO EXACERBADO DO VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que apesar dos argumentos vertidos pela Agravante de que as faturas
sub judice
destoam da média do seu consumo nos meses anteriores, não há como aferir tal afirmação sem a juntada do histórico do período anterior ao impugnado, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, uma vez que
não há nos autos menção de que a Agravada tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome da Agravante no cadastro de restrição de crédito, ou interromper a prestação do serviço, o que torna imperiosa a instrução do feito antes de qualquer providência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001438-66.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CLEIDE APARECIDA DE CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a Agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida.

Em suas razões recursais, a Agravante assevera que comprou um imóvel em fevereiro/2019 e ao solicitar a alteração da titularidade da Unidade Consumidora foi informada dos débitos constantes da UC, ocasião em que firmou acordo para parcelamento de tais débitos.

Assegura que a Agravada está cobrando valores que não condizem com a realidade do consumo da Agravante, que reside em casa simples e com poucos aparelhos eletrodomésticos, fato este que a obrigou a contrair novo alongamento da dívida.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal para que a Agravada restabeleça e/ou se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em virtude das faturas maio/2019, junho/2019, julho/2019, agosto/2019, setembro/2019 e novembro/2019 e quaisquer outras não condizentes com o consumo real, até que se resolva o mérito deste instrumental.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 32716513).

Contrarrazões sob o ID 35979989.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
Cleide Aparecida de Christofolli de Oliveira

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Em sua inicial, asseverou a Agravante que adquiriu
um imóvel em fevereiro/2019, continuou a pagar as faturas, no entanto, procurou a agravada para fazer a mudança de titularidade da unidade consumidora, momento em que foi informada dos débitos pendentes. Visando resolver a situação, parcelou o valor para viabilizar a transferência.

Ressaltou que a fatura de Maio/2019, no valor de R$ 1.613,17 (mil e seiscentos e treze reais e dezessete centavos), e a fatura de Junho/2019 no valor de R$ 346,78 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), foram incluídas no parcelamento e resultou em 04 (quatro) vezes de R$ 307,19 (trezentos e sete reais e dezenove centavos), referente à recuperação de consumo.

Sustentou, ainda, que inobstante todo transtorno causado, continuaram chegando faturas com valores abusivos nos meses subsequentes, levando ao corte do fornecimento de energia elétrica na residência da Agravante, obrigando-a a renegociar novamente com a Agravada.

Asseverou que por problemas pessoais, teve que se mudar do imóvel para trabalhar e cuidar do filho, conforme atestado médico e contrato de locação anexado (doc.), por isso solicitou a suspensão do serviço de energia elétrica nos meses de 10/09/2019 a 01/11/2019, portanto, nesse período não houve consumo. Mesmo assim recebeu a fatura de setembro/2019 e novembro/2019 com valor integral, e por falta de condições financeiras teve que se sujeitar ao parcelamento.

Por fim, alegou que tem ciência que o consumo de energia elétrica em sua residência é de sua responsabilidade, mas não reconhece o
quantum
faturado por ser desproporcional, principalmente por ser imposto pela Agravada a título de recuperação de consumo.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que a Requerida:

“restabeleça e/ou se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da UNIDADE CONSUMIDORA 6/2167272-0, em virtude das faturas Maio/2019 no valor de R$ 1.613,17 (mil e seiscentos e treze reais e dezessete centavos), de Junho/2019 no valor de R$ 346,78 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), de Julho/2019 no valor de R$ 414,80 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos), de Agosto/2019 no valor de R$ 466,37 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), de Setembro/2019 no valor de R$ 351,61 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), e de Novembro/2019 no valor de R$ 671,33 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), e quaisquer outras não condizentes com o consumo real da parte autora até a sentença de mérito proferida, sendo expedido mandado pelo oficial de justiça plantonista, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a Agravante não comprovou os requisitos legais.

Inconformada, a Agravante pugna pela
reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, eis que a Agravada “
está procedendo à cobrança indevida e valores superfaturados, imputando-a consumo de energia elétrica não condizente com a realidade e superior a média de consumo mensal, o que vem acarretando sérios transtornos na vida da agravante
”.

Aduz, ainda, que o serviço é considerado essencial, devendo ser prestado de maneira adequada, eficiente, segura e de modo contínuo, só sendo permitida a suspensão em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os fundamentos utilizados pela Recorrente, vejo que não lhe assiste razão, isso porque,
não há como aferir, nos estreitos limites deste instrumental e nesta fase do processo principal, se há incompatibilidade na cobrança, isso porque a Agravante não juntou histórico de consumo, o que, por ora, impossibilita afirmar se houve irregularidade na medição do consumo de energia elétrica.

Dito de outro modo, apesar dos argumentos vertidos pela Agravante de que as faturas impugnadas destoam da média do seu consumo nos meses anteriores, não há como aferir se há discrepância na cobrança, pois não há histórico do período anterior ao impugnado.

Portanto, ao menos por ora, não é possível aferir que houve aumento desproporcional ou se é indevido o faturamento de recuperação do consumo de energia elétrica na unidade consumidora.

Ademais, com bem consignado pelo juízo singular “
a autora é aparente devedora contumaz, vez que já fez diversas renegociações e parcelamentos de suas dívidas, das quais, já inclusive efetuou pagamento de parte delas, o que impossibilita a priori a concessão da medida por não estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto
”.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, uma vez que
não há nos autos menção de que a Agravada tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome da Agravante no cadastro de restrição de crédito, ou interromper a prestação do serviço, o que torna imperiosa a instrução do feito antes de qualquer outra providência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Agravante sustenta que a partir de fevereiro/2019 suas faturas apresentaram aumento significativo, requerendo a concessão da tutela de urgência para que a concessionária ré emita faturas em valor não superior à média aritmética dos 06 (seis) meses anteriores. 2. Não se verifica neste momento a probabilidade do direito, devendo a decisão ser mantida. Faturas emitidas no mesmo período do ano anterior mostram o consumo muito próximo das faturas questionadas. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJRJ. AI 00327040320198190000. Rel. Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR. 12.a Câmara Cível. Julgado em 27/08/2019).

Agravo de instrumento. Decisão agravada que indefere tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de interromper o serviço, com fundamento nas cobranças impugnadas. Consumidor que pretende depositar, em Juízo, o valor que entende devido, com base na média do consumo. Inexistência de histórico da energia aferida no mesmo período, ainda que em outro endereço. Alteração no valor das faturas que ocorreu de forma gradual e coincide com o aumento da temperatura. Recorrente que reside com a mãe e os irmãos. Ausência de provas da alegada utilização de equipamentos com baixa demanda de energia. Probabilidade do direito não demonstrada. Recurso desprovido. (TJRJ. AI: 00146326520198190000. Rel. Des. AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO. 13.a Câmara Cível. Julgado em 02/12/2019).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020